Tribunal: TJBA
Processo: 8003565-56.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003565-56.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL UTILIZADO COMO SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. BEM AFETADO À CONCESSÃO. REVERSIBILIDADE AO PODER CONCEDENTE. AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
DISTINGUISHING
DOS TEMAS 385, 437 E 508 DO STF. MODICIDADE TARIFÁRIA. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. IMUNIDADE RECÍPROCA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face do MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS, em cobrança de IPTU incidente sobre o imóvel de inscrição nº 01.03.059.1018.001, utilizado como subestação de energia elétrica vinculada à prestação do serviço público de distribuição de energia (processo nº 8003565-56.2024.8.05.0072), com pedido de reforma para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária e julgar procedentes os embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, afetado à concessão federal e reversível ao poder concedente, configura propriedade, domínio útil ou posse qualificada apta a atrair a incidência do IPTU; (ii) estabelecer se os Temas 385, 437 e 508 da repercussão geral do STF se aplicam à hipótese de bem vinculado à atividade-fim de serviço público essencial prestado por concessionária; (iii) determinar se a tributação municipal, na espécie, compromete a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, além de incidir a imunidade tributária recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Bens utilizados diretamente na prestação do serviço público concedido submetem-se a regime jurídico especial, com afetação à finalidade pública e reversibilidade ao poder concedente, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.987/1995.

4.
O fato gerador do IPTU exige propriedade, domínio útil ou posse qualificada com animus domini (CTN, art. 32), o que não se verifica quando a concessionária exerce detenção funcional do bem afetado à concessão, sujeito a controle regulatório, reversão e limitações à alienação.

5.
Os Temas 385, 437 e 508 do STF, tal como invocados na sentença, não regem a hipótese em que o imóvel está vinculado à atividade-fim de serviço público essencial prestado sob regime de concessão, impondo-se distinguishing por divergência relevante do suporte fático e da ratio decidendi.

6.
A incidência de IPTU sobre bem diretamente empregado na prestação do serviço público repercute no custo do serviço e tende a impactar a tarifa ao usuário, afetando a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, à luz do art. 9º, §3º, da Lei nº 8.987/1995.

7.
A imunidade tributária recíproca (CF, art. 150, VI, “a”) alcança imóveis utilizados diretamente na prestação de serviços públicos essenciais, conforme compreensão firmada nos precedentes citados (RE 1315581; RE 918.700/MG), aplicável ao contexto de bem afetado à concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
de apelação conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

1.
Bens imóveis afetados diretamente à concessão de serviço público essencial, com reversibilidade ao poder concedente e restrições típicas do regime concessório, não configuram, para a concessionária, propriedade plena nem posse qualificada com animus domini aptas a caracterizar o fato gerador do IPTU.

2.
Os Temas 385, 437 e 508 do STF não se aplicam ao imóvel vinculado à atividade-fim de serviço público essencial prestado sob concessão, quando ausentes exploração econômica concorrencial e disponibilidade patrimonial ordinária, impondo-se distinguishing.

3.
A tributação municipal sobre bem essencial à prestação do serviço concedido compromete a modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser afastada quando incompatível com o regime jurídico da concessão e com a imunidade recíproca aplicável aos bens afetados ao serviço público essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, “a”; CPC, arts. 994, I, 1.009 e 85, §§2º e 3º; CTN, art. 32; Lei nº 8.987/1995, arts. 9º, §3º, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Temas 385, 437 e 508 da repercussão geral; STF, RE 1315581, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 918.700/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.° 8003565-56.2024.8.05.0072
,

oriundos da
2
ª Vara
dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e
da Fazenda Pública
da Comarca de
Cruz das Almas
/BA
, em que figuram, como
Apelante,

a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como
Apelado, o
MUNICÍPIO D
E

CRUZ DAS ALMAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em DAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA